Tribunal: TJSP
Processo: 1046299-29.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS - VÍCIOS INEXISTENTES - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO - Não havendo no V. Acórdão embargado nenhuma mácula que enseje esclarecimento, mas, apenas inconformismo da parte com o resultado, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.